Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-19.2022.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-19.2022.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FUNERARIA REZENDE LTDA - ME - CNPJ: 03.857.510/0001-78 (EMBARGANTE), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), FRANCISCO JARDEL DA SILVA - CPF: 042.183.251-70 (EMBARGADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 039.880.621-70 (EMBARGADO), SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 039.111.351-81 (EMBARGADO), VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), FUNERARIA REZENDE LTDA - ME - CNPJ: 03.857.510/0001-78 (EMBARGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE CADÁVER – FUNERÁRIA E HOSPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Responsabilidade objetiva. Tanto o hospital, que liberou erroneamente o corpo, quanto a funerária, que não verificou a identidade do cadáver antes do transporte, são responsáveis pela troca indevida de corpos, configurando falha conjunta na prestação do serviço.

Aplicação do CDC. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, fornecedores que contribuem para o dano respondem solidariamente, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa exclusiva de uma das partes.

Dano moral
in re ipsa
. A troca de cadáveres ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo emocional severo e violação à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização pelos transtornos e sofrimento dos familiares.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
contra o acórdão de ID 272739393 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1001388-19.2022 desproveu o recurso apresentado em face de
SEBASTIÃO DA SILVA E OUTROS.

Em suas razões de ID 274508369 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto ao pedido de assistência judiciária em razão da sua natureza de associação filantrópica e sem fins lucrativos e erro de premissa fática ao fixar a responsabilidade solidária do hospital com base no art. 14, do CDC desconsiderando novamente o fim social do Hospital Geral.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com a reforma do apelo para este ser provido parcialmente.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissão do julgado suscitada quanto à natureza social do hospital litigante.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que os autores alegam que sua mãe, Raimunda da Silva, faleceu no dia 15/05/2022, enquanto estava internada no hospital Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá.

Segundo narram, o corpo foi indevidamente identificado e liberado para a Funerária Rezende Ltda - ME, que não adotou os devidos cuidados na conferência da identidade do cadáver. Como consequência, o corpo de Raimunda da Silva foi enviado para outra cidade, Pontes e Lacerda, enquanto os autores receberam um corpo desconhecido para o velório em Santa Cruz do Xingu. Somente ao abrir o caixão, perceberam que o corpo não era de sua mãe, fato que gerou grande sofrimento e exposição pública.

Pois bem.

(...)

Prosseguindo, os autos evidenciam, de maneira incontestável, que a troca de corpos foi resultado da falha conjunta do hospital e da funerária.

O hospital litigante, ao liberar o corpo sem a devida conferência, violou o dever de cuidado que lhe competia.

A funerária, por sua vez, ao retirar o corpo sem realizar uma verificação visual e documental mais rigorosa, reforçou o erro e contribuiu para que o equívoco se consumasse.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços quando há falha na prestação, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em análise.

A responsabilidade objetiva dos réus decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que exerce atividade lucrativa deve assumir os riscos e reparar os danos causados aos consumidores por falhas em seus serviços.

Portanto, ambos os apelantes devem responder solidariamente pelos danos sofridos pelos autores, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa exclusiva de uma ou outra parte.

Acerca do dano moral, sofrimento experimentado pelos autores extrapola qualquer mero dissabor cotidiano, atingindo gravemente sua esfera psíquica e emocional.

A troca de corpos privou os filhos do direito a uma despedida digna de sua mãe, além de submetê-los a um constrangimento público, com ampla divulgação do erro na imprensa e nas redes sociais.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e a honra são protegidas contra violações que ensejam indenização por dano moral.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, reforça que aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, deve repará-lo.

Esta Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu em situação semelhante que a troca de cadáveres configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme demonstra o seguinte julgado da lavra do i. Des. Carlos Alberto A. da Rocha:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TROCA DE CADÁVER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC
– EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). O Hospital e a empresa funerária respondem objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade civil, devem as empresas responderem pelo defeito na prestação de serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.Na verdade, a má prestação dos serviços dos réus é consectária da negligência quanto a correta identificação do corpo da de cujus, infringindo ao autor abalo e transtornos, em virtude da troca do corpo de seu ente familiar.
No contexto dos autos, pelas regras de experiência ordinárias, são plenamente vislumbráveis os transtornos e frustrações suportados pelo autor, sobretudo porque este se deu em momento tão delicado de sua vida, em face do falecimento de sua companheira. Presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, impõe-se o dever de indenizar. (1005447-61.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) (grifo nosso)
"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025